Tribunal: TJDFT
Processo: 0751381-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA. DOLO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória da 4a Vara de Entorpecentes, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas nas buscas domiciliar e pessoal e a ausência de dolo de traficância, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a validade das provas obtidas nas buscas pessoal e domiciliar; (ii) a caracterização do dolo de tráfico de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal e domiciliar deve ser considerada lícita, uma vez que os policiais, ao realizarem patrulhamento de rotina, perceberam o corréu em atitude suspeita, portando um volume na cintura e alterando sua trajetória ao avistar a viatura. A abordagem resultou na apreensão de duas porções de maconha, configurando situação de flagrante delito.
O fato de o corréu estar de posse de entorpecentes e de ter saído da residência do apelante imediatamente antes da abordagem gerou fundadas suspeitas de que mais drogas poderiam estar armazenadas no local, justificando, assim, o ingresso dos policiais e a realização da busca domiciliar.
O dolo de traficância foi comprovado pela quantidade de drogas apreendidas, suficientes para produzir 951 doses típicas de entorpecentes, e pelo fato de as porções encontradas com o corréu e no imóvel do apelante estarem acondicionadas de maneira similar, tudo a evidenciar o prévio ajuste para fins de comercialização.
Impõe-se o ajuste da dosimetria com a redução da fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto), em conformidade com o entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para ajustar a pena do apelante, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
A busca domiciliar sem mandado é lícita quando há fundada suspeita de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.
A caracterização do dolo de traficância pode ser inferida pela quantidade e acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, compatíveis com a comercialização.
A exasperação da pena em razão da reincidência deve observar a fração de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; CP, art. 33, § 2o, "a"; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641391, 1a Turma Criminal, Rel. Ana Maria Amarante, j. 17/11/2022; STJ, HC 407.689/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/09/2017.